Tribunal: TJES
Processo: 0001252-42.2017.8.08.0067
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2024-11-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001252-42.2017.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
RECORRIDO: PABLO RAMOS DE ABREU
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
0001252-42.2017.8.08.0067

RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA

RECORRIDO: PABLO RAMOS DE ABREU

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. RECURSO INOMINADO PROVIDO
PARA
MINORAÇÃO

D
O VALOR DAS ASTREINTES.
REFORMA DA SENTENÇA.

VOTO

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95.

Recurso Inominado Id. 9242199. Contrarrazões no Id. 9242201.

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 9242199), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995.

Tem-se por prejudicado o pedido de concessão de efeito suspensivo em vista do julgamento de mérito nesta data.

O presente Recurso Inominado tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (Id. 9242197), em que o juízo a quo julgou nos seguintes termos: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTES os embargos à execução, pelo que, CONDENO a embargante ao pagamento das custas processuais, na forma do art. 55, inc. II da Lei 9.099/95.’’

Trata-se de cumprimento de sentença promovido pelo Recorrido, PABLO RAMOS DE ABREU, no montante de R$ 87.948,53 (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos), sob alegação de atraso no cumprimento da obrigação deferida em liminar de fls. 33-33 verso, do processo digitalizado pela parte Recorrente.

A Recorrente,
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA,
informa que
não ocorreu demora na religa,
determinada em liminar,
mas sim impossibilidade de cumprimento em razão da inadequação do padrão,
por culpa exclusiva do Recorrido
.

Na sentença de Id. 9242197, restou entendido que a parte requerida permaneceu indiferente às ordens emendas por este juízo de
27/10/2017 até 10/01/2018
, mesmo que devidamente intimada para promover a ligação da unidade consumidora (fl. 38), motivo pelo qual julgou improcedentes os Embargos à Execução.

A recorrente, por sua vez, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que vem informando acerca da impossibilidade de cumprimento desde o momento em que proferida a decisão, visto que apenas após a unidade consumidora ser adequada foi possível a religa, o que se deu por culpa exclusiva do Recorrido, único responsável pela correção técnica do padrão de energia elétrica.

Requereu a desconsideração da existência de descumprimento da liminar, na forma pontuada em fundamentação, além de pedido subsidiário de que as astreintes sejam reduzidas para patamares condizentes com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Pois bem. Aqui cabe um breve histórico do feito.

Em liminar, fls. 33-33v., no dia 20/10/2017, a executada foi condenada ao reestabelecimento do fornecimento de energia elétrica para a autora, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais),
até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) ao mês.

Na fl. 38, restou intimada a executada acerca da liminar deferida, em 27/10/2017.

Em 10/11/2017, a Recorrente apresentou sua Contestação, conforme fls. 64-72, requerendo a improcedência dos pedidos formulados de forma genérica.

Na fl. 78 do processo digitalizado, houve a reiteração de cumprimento da liminar das fls. 33-34, requerendo a imediata ligação de energia elétrica da unidade consumidora.

Houve nova intimação, em 01/12/2017, para que a companhia procedesse com a ligação no prazo de 24 (vinte e quatro) horas.

Conforme fls. 83-84 houve nova decisão, em 07/12/2017, verificando que não houve cumprimento da liminar, com a determinação de 48 (quarenta e oito horas) para reestabelecimento de energia elétrica, sob pena de multa diária elevada para R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), bem como sob pena de incidir em crime de desobediência.

Em 11/12/20217 a requerida informou que estava impossibilitada de realizar a religação por problemas técnicos de responsabilidade do cliente, tendo em vistas irregularidades no medidor.

Nova decisão, proferida em 18/12/2017, fls. 102-102v., verifica que os argumentos levantados pela Recorrente são infundados, haja vista que a unidade consumidora do autor é diferente da verificada pela fornecedora.

Em 11/01/2017, a companhia elétrica apresenta nova petição, apontando inadequação técnica, dessa vez, devidamente identificada.

Em 16/01/2018, houve decisão de suspensão da decisão que deferiu a tutela de urgência por 30 (trinta) dias, devendo ocorrer as devidas adequações apontadas pela requerida pelo autor.

Em 22/02/2018, o autor da ação informa que o padrão está em conformidade, anexando relatório fotográfico, projeto elétrico e memorial descritivo. Também informa que
apenas em 10/01/2018 o requerido se deslocou ao local para avaliar a unidade consumidora, permanecendo inerte quanto à decisão liminar inicial proferida em
20/10/2017.

Nota-se que a instalação apenas foi religada em 27/02/2018.

No caso presente, entendo pela inexistência de nulidade da sentença. A executada também foi devidamente intimada acerca da liminar deferida na fl. 38

Não há nulidade ou ilegalidade da sentença, inclusive ainda por força do estabelecido no artigo 52 da Lei 9.099/95, que estabelece no sentido de que a execução se inicia com o trânsito em julgado da sentença:

Art. 52. A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com as seguintes alterações:

(...)

III - a intimação da sentença será feita, sempre que possível, na própria audiência em que for proferida. Nessa intimação, o vencido será instado a cumprir a sentença tão logo ocorra seu trânsito em julgado, e advertido dos efeitos do seu descumprimento;

IV - não cumprida voluntariamente a sentença transitada em julgado, e tendo havido solicitação do interessado, que poderá ser verbal, proceder-se-á desde logo à execução, dispensada nova citação.

Logo, demonstrada a ausência de ilegalidade na execução, correta a decisão do juízo de origem, razão pela qual voto pela manutenção da r. sentença nesse diapasão.

Contudo, quanto ao valor das astreintes, ista consignar que nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, as astreintes devem ser fixadas com base na razoabilidade e proporcionalidade, bem como, tem por objetivo constranger o devedor ao cumprimento da obrigação imposta.

Nessa esteira, importa ressaltar também que tanto o CPC quanto à jurisprudência do STJ possibilitam que as astreintes podem ser revistas em momento posterior quando verificado que o valor arbitrado exacerbou à pretensão cominatória, sendo então conferida ao magistrado a faculdade de reduzir o valor, observando-se os princípios da razoabilidade/proporcionalidade. Veja-se julgado:

AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEVOLUÇÃO DE BEM POR CONTA DE REFORMA DE LIMINAR EM AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MULTA DIÁRIA. EXORBITÂNCIA. POSSIBILIDADE DE REVISÃO. ASTREINTES. PARÂMETROS DE FIXAÇÃO. 1.
Consoante entendimento desta Corte Superior, é possível a redução do valor das astreintes nas hipóteses em que a sua fixação ensejar multa de valor muito superior ao discutido na ação judicial em que foi imposta, a fim de evitar possível enriquecimento sem causa, em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 2. No tocante especificamente ao balizamento de seus valores, são dois os principais vetores de ponderação: a) efetividade da tutela prestada, para cuja realização as astreintes devem ser suficientemente persuasivas; e b) vedação ao enriquecimento sem causa do beneficiário, porquanto a multa não é, em si, um bem jurídico perseguido em juízo. 3. O arbitramento da multa coercitiva e a definição de sua exigibilidade, bem como eventuais alterações do seu valor e/ou periodicidade, exige do magistrado, sempre dependendo das circunstâncias do caso concreto, ter como norte alguns parâmetros: i) valor da obrigação e importância do bem jurídico tutelado; ii) tempo para cumprimento (prazo razoável e periodicidade); iii) capacidade econômica e de resistência do devedor; iv) possibilidade de adoção de outros meios pelo magistrado e dever do credor de mitigar o próprio prejuízo (duty to mitigate de loss). 4. É dever do magistrado utilizar o meio menos gravoso e mais eficiente para se alcançar a tutela almejada, notadamente verificando medidas de apoio que tragam menor onerosidade aos litigantes.
Após a imposição da multa (ou sua majoração), constatando-se que o apenamento não logrou êxito em compelir o devedor para realização da prestação devida, ou, ainda, sabendo que se tornou jurídica ou materialmente inviável a conduta, deverá suspender a exigibilidade da medida e buscar outros meios para alcançar o resultado específico equivalente. 5. No tocante ao credor, em razão da boa-fé objetiva (NCPC, arts. 5º e 6º) e do corolário da vedação ao abuso do direito, deve ele tentar mitigar a sua própria perda, não podendo se manter simplesmente inerte em razão do descaso do devedor, tendo dever de cooperação com o juízo e com a outra parte, seja indicando outros meios de adimplemento, seja não dificultando a prestação do devedor, impedindo o crescimento exorbitante da multa, sob pena de perder sua posição de vantagem em decorrência da supressio. Nesse sentido, Enunciado nº 169 das Jornadas de Direito Civil do CJF. 6. Na hipótese, tendo por norte os critérios objetivos acima especificados, considerando que o valor inicial das astreintes, fixadas em R$ 300,00 (trezentos reais) por dia, não foi condizente e razoável com a obrigação inicial, por representar quase 10% do valor do bem a que se pretendia a devolução, somado com a conduta da recorrida em permitir o aumento exorbitante do montante atingido pela multa diária e tendo em conta, ainda, a capacidade econômica, a recalcitrância do devedor, ora recorrente, no cumprimento da obrigação, bem como, o valor e importância do bem jurídico tutelado, penso seja razoável modificar a condenação da multa diária a fim de que o montante no valor de R$695.699,86 (seiscentos e noventa e cinco mil, seiscentos e noventa e nove reais e oitenta e seis centavos) seja reduzido para o valor total de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), o que garante a efetividade da tutela jurisdicional e, a um só tempo, evita o enriquecimento sem causa do beneficiário da medida. 7. O valor elevado a que se chegou a título de astreintes não decorreu, como quer fazer crer a ora agravante, pela conduta tão somente do consumidor, mas, também, pela sua própria desídia em cumprir a decisão judicial. Como assentado em diversos precedentes desta Corte Superior, o "destinatário da ordem judicial deve ter em mente a certeza de que eventual desobediência lhe trará consequências mais gravosas que o próprio cumprimento da ordem, e não a expectativa de redução ou de limitação da multa a ele imposta, sob pena de tornar inócuo o instituto processual e de violar o direito fundamental à efetividade da tutela jurisdicional" (REsp 1819069/SC, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/05/2020, DJe 29/05/2020). 8. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1733695 SC 2018/0077019-7, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 22/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/03/2021)
(grifo nosso).

No caso dos autos, o valor está fixado em R$ 87.948,53 (oitenta e sete mil, novecentos e quarenta e oito reais e cinquenta e três centavos) (f. 240), mas o valor original das astreintes seria de R$ 17.500,00 (dezessete mil e quinhentos reais), referente ao lapso temporal que não comprovou ter realizado as diligências necessárias para reestabelecimento da energia elétrica, no período de
27/10/2017 até 10/01/2018,
visto limitação mensal de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) prevista na liminar,
e apenas um dia de descumprimento após majoração do valor
.

Logo, em respeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, voto por minorar o valor das astreintes para R$ 24.929,56 (vinte e quatro mil, novecentos e vinte e nove reais e cinquenta e seis centavos), utilizando o valor do principal (R$ 17.500,00) com fator de correção monetária Índice do TJES de 10/01/2018 até 19/11/2024.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL
, para reformar a r. Sentença atacada, julgando procedente, em parte, os Embargos à Execução, no sentido de somente minorar o valor das astreintes, fixando em
R$ 2
4.929,56
(vinte
e quatro
mil,
novecentos
e
vinte e nove reais e cinquenta e seis
centavos),
CONDENANDO À RECORRENTE
EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA ao pagamento da multa ora fixada, no prazo de 15 (quinze) dias após o trânsito em julgado.

Sem custas e honorários, em razão do parcial provimento do recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)